Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-08.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. GOLPE DO SMS. FORNECIMENTO DE DADOS POR LINK DISPONIBILIZADO POR TERCEIRO. DESCUIDO DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais, bem como declaratória de inexistência de débitos, em virtude golpe do SMS. Recurso da ré contra sentença de procedência parcial dos pedidos.

2 – Preliminar. Recurso. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.

3 – Responsabilidade civil. Instituição financeira. Fraude de terceiro. Solicitação de atualização de cadastro mediante SMS (phishing). Fortuito externo. Na forma da Súmula 479 do STJ a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, quando o dano derive de fortuito interno, ou seja, decorrentes da própria atividade desenvolvida que venham a trazer prejuízos inesperados para o consumidor, que corresponde, em linhas gerais, ao fato do serviço. A autora afirma ter recebido mensagem via SMS e também pelo whatsapp, em seu aparelho celular, solicitando que atualizasse seu cadastro junto à ré, o que foi feito. Foram realizadas ligações para ela, de pessoas que se passaram por funcionários do banco, por meio dos telefones (13) 97415-2693 e (62) 9954-2302 (conforme boletim de ocorrência id 26013746). Não há evidência de que prepostos do Banco tenham agido na solicitação da pretensa “atualização de cadastro”. A própria autora, por descuido, acessou o link enviado por terceiro, o que foi suficiente para captura de dados. A fraude não decorre de fato do serviço, pois o sistema eletrônico de controle das contas funcionou regularmente. Todavia, o terceiro fraudador utilizou-se de um tipo de fraude bastante comum, em que, mediante envio de mensagens aleatórias de SMS o fraudador captura dados pessoais e do aparelho os quais utiliza na fraude, prática denominada phishing. Ante à falta de evidência de vulnerabilidade no sistema de segurança do Banco, não se reconhece o fortuito interno, necessário a caracterizar a responsabilidade da instituição financeira de que trata a Súmula 479 do STJ. Precedente da 3a. Turma Recursal (Acórdão 1071031, Relator EDUARDO HENRIQUE ROSAS). Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.